Tribunal: TJDFT
Processo: 0728053-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728053-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA DE FAMILIA E DE ORFÃOS E SUCESSÕES DO GUARÁ SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de requerimento apresentado por Michelle Daniane Ramos. Informa que o Juízo designado não cumpriu a decisão de resolver as medidas urgentes até o momento. Requer o cumprimento da decisão no prazo de quarenta e oito (48) horas, com a sua nomeação como inventariante. Justifica que a medida tem como objetivo evitar tumulto processual e permitir a busca de ativos e passivos do espólio (id 74688450). É o relatório. O processo principal está suspenso em virtude do conflito negativo de competência instaurado, admitida apenas a prática de atos urgentes (id 73898866). Não cabe à Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios fiscalizar os atos do Juízo suscitante praticados no processo principal ou definir quais medidas são urgentes. A competência funcional atribuída à Segunda Câmara Cível consiste em julgar o conflito de competência suscitado. A requerente deve apresentar suas demandas ao Juízo designado e veicular sua insatisfação com o entendimento do Juízo pelas vias adequadas. Ante o exposto, indefiro o requerimento apresentado (id 74688450). Aguarde-se a sessão de julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator